Tribunal: TJMT
Processo: 1008677-58.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
RECURSO ESPECIAL interposto nos autos do RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1008677-58.2019.8.11.0000
RECORRENTE: DIAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.
RECORRIDA: CIPA-INDUSTRIAL DE PRODUTOS ALIMENTARES LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por Dias Comercial de Alimentos Ltda. com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (Id 7752644):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERÍCIA JUDICIAL PARA APURAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO CÁLCULO – DUPLICIDADE NA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA – CÁLCULO DOS LUCROS CESSANTES – MÉDIA DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS DE FATURAMENTO – PERCENTUAL DE LUCRO DE 35% – DETERMINAÇÃO DO ACÓRDÃO DE APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO (1997) – NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA – REFAZER CÁLCULO – EFETIVO PREJUÍZO CALCULADO ANO A ANO, INDIVIDUALMENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A perícia deve ser refeita para que o efetivo prejuízo seja calculado a partir de cada ano do faturamento da empresa, em cumprimento ao acórdão que constou a partir do efetivo prejuízo (1997), ou seja, a partir do efetivo prejuízo de cada ano, individualmente.
A correção monetária deve ser computada a partir do efetivo prejuízo, devendo a perícia calcular os 35% de lucro por atividade como determinado no acórdão a cada ano, somando-se a correção monetária daquele período e acrescendo-se ao ano seguinte.”
A Recorrente alega violação aos artigos 8o, 324, §1o, II e 507, da Lei n. 13.105 /05, ao argumento a desnecessidade de elaboração de nova perícia, uma vez o erro material apontado nos cálculos apresentados no laudo, já teriam sido atingidos pela preclusão.
Recurso tempestivo (Id 33903958) e preparado (Id 33914470).
Contrarrazões apresentadas no Id 37220490.
Em razão do impedimento averbado pela eminente Vice-Presidente desta Corte no Id 38151478, os autos aportaram nesta Presidência.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ).
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A Recorrente alega violação aos artigos 8o, 324, §1o, II e 507, da Lei n. 13.105 /05, ao argumento a desnecessidade de elaboração de nova perícia, uma vez o erro material apontado nos cálculos apresentados no laudo, já teriam sido atingidos pela preclusão.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. MERA INSATISFAÇÃO COM O JULGADO. PRODUÇÃO DE PROVAS. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. Não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/2015, pois o Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio, emitindo pronunciamento de forma clara e fundamentada. 2. A tutela jurisdicional foi efetivamente prestada, apenas em desconformidade com os interesses da parte recorrente, circunstância que não revela nenhuma irregularidade no julgamento a quo.
3. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição.
4. O Tribunal local, ao analisar a apelação, concluiu que os esclarecimentos solicitados pela parte se mostravam uteis e necessários à busca da verdade real. No entanto, em virtude do falecimento do perito, constatou-se a impossibilidade de resposta aos questionamentos realizados pela parte. Assim, a instância a quo, considerando a imprescindibilidade da prova pericial, entendeu que o magistrado deveria determinar a realização de nova perícia.
5. O entendimento do STJ é no sentido de que, tendo o Tribunal estadual se pronunciado sobre a necessidade de produção de provas, a inversão do que foi decidido na origem demandaria, necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório contido nos autos, providência que desafia a Súmula 7/STJ.
6. Não prospera a afirmação de que o art. 739-A, § 5o, do CPC/1973 deveria ter sido considerado prequestionado, tendo em vista que o referido dispositivo legal não foi objeto de debate na origem, pois, uma vez acolhido o agravo retido, as alegações contidas nos apelos ficaram prejudicadas. Incidência da Súmula 211/STJ.
7. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial, pois a tese defendida pela recorrente esbarrou no óbice da Súmula 7/STJ quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.
8. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 1108381/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05/06/2018, DJe 14/06/2018).”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de abril de 2020.
Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Presidente do Tribunal de Justiça